Tribunal: STJ
Processo: 0227402-35.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128321 - RJ
(2025/0484305-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALCIDES BARBOSA DE ABREU
ADVOGADOS
: ATAUALPA DA COSTA CARVALHO FILHO - RJ086651
WILLIAM DE MEDEIROS PENA - RJ055313
VAGNER LUIS SCURSULIM - ES020421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CPC E SÚMULA N.
ART. 932,
182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável
art. 932,
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
2. Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso, em virtude da
aplicação do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, observada
art. 932,
a não impugnação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da ausência de
indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência, óbices
aplicados pela Corte de origem. Contudo, a defesa, no regimental, não
refutou esse fundamento e se limitou a reproduzir a argumentação do
agravo e do recurso especial, o que atrai novamente a incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
3. Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA55902220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e70802ad-0f96-44aa-a2ff-0cf854d2af3c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e70802ad-0f96-44aa-a2ff-0cf854d2af3c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128321 - RJ
(2025/0484305-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALCIDES BARBOSA DE ABREU
ADVOGADOS
: ATAUALPA DA COSTA CARVALHO FILHO - RJ086651
WILLIAM DE MEDEIROS PENA - RJ055313
VAGNER LUIS SCURSULIM - ES020421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CPC E SÚMULA N.
ART. 932,
182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável
art. 932,
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
2. Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso, em virtude da
aplicação do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, observada
art. 932,
a não impugnação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da ausência de
indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência, óbices
aplicados pela Corte de origem. Contudo, a defesa, no regimental, não
refutou esse fundamento e se limitou a reproduzir a argumentação do
agravo e do recurso especial, o que atrai novamente a incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
3. Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA55902612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 511a7a3f-cfe9-4aba-87c7-c26b42f4216e

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pela prática
ALCIDES BARBOSA DE ABREU
do crime de estupro, agrava de decisão em que a Presidência do STJ não conheceu
de seu agravo em recurso especial, em razão do
III, do CPC e da Súmula
art. 932,
n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa, em síntese, reforça a tese de absolvição por
insuficiência de provas.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 2.943-2.948).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
.
O agravo regimental não comporta conhecimento
Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso, em virtude da
aplicação do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, observada a não
art. 932,
impugnação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da ausência de indicação dos acórdãos
paradigmas para ilustrar a divergência, óbices aplicados pela Corte de origem.
Contudo, a defesa, no regimental, não refutou esse fundamento e se
limitou a reproduzir a argumentação do agravo e do recurso especial, o que atrai
novamente a incidência do
e a aplicação da
III, do CPC
art. 932,
Súmula n. 182
.
do STJ
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: 511a7a3f-cfe9-4aba-87c7-c26b42f4216e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484305-1
AREsp 3.128.321 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02274023520218190001 202524701878 2274023520218190001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCIDES BARBOSA DE ABREU
ADVOGADOS
: ATAUALPA DA COSTA CARVALHO FILHO - RJ086651
WILLIAM DE MEDEIROS PENA - RJ055313
VAGNER LUIS SCURSULIM - ES020421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALCIDES BARBOSA DE ABREU
ADVOGADOS
: ATAUALPA DA COSTA CARVALHO FILHO - RJ086651
WILLIAM DE MEDEIROS PENA - RJ055313
VAGNER LUIS SCURSULIM - ES020421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054854341191281:0@
2025/0484305-1 - AREsp 3128321 Petição : 2026/0010728-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:53
Código de Controle do Documento: 8B8088C8-562E-4ADF-8DC6-131E2F4FA7D6